Tribunal: TJPA
Processo: 0881386-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881386-22.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSIANE TRINDADE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0881386-22.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: JOSIANE TRINDADE DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTRITE REUMATOIDE E FIBROMIALGIA. ADALIMUMABE (HUMIRA). ATRASOS REITERADOS. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A perda superveniente do objeto não se configura quando o cumprimento da obrigação de fazer ocorre de forma parcial e intermitente, sobretudo diante da persistência do interesse processual quanto ao pedido indenizatório.

II. Constitui falha na prestação do serviço o fornecimento irregular e tardio de medicamento essencial ao tratamento de doença grave, especialmente quando há descumprimento de ordem judicial liminar.

III. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

IV. O dano moral decorrente da interrupção de tratamento de saúde essencial dispensa comprovação específica, configurando-se in re ipsa.

V. O valor indenizatório de R$ 15.000,00 revela-se proporcional e razoável diante da gravidade da situação e da conduta reiterada da ré.

VI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0881386-22.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: JOSIANE TRINDADE DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Josiane Trindade de Sousa.

Na origem, a autora, servidora pública estadual e portadora de Artrite Reumatoide e Fibromialgia, ajuizou a presente demanda com pedido de tutela provisória, alegando reiterados atrasos injustificados no fornecimento do medicamento Humira (Adalimumabe), essencial à manutenção de seu tratamento de saúde. Afirmou que a falta da medicação gerou crise dolorosa intensa e a necessidade de uso de corticoides, além de grave prejuízo ao seu bem-estar. A autora requereu a concessão de tutela para fornecimento imediato do fármaco, a condenação da ré por danos morais e o benefício da justiça gratuita.

O juízo a quo concedeu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. A UNIMED apresentou contestação alegando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto ante o cumprimento da obrigação de fazer; no mérito, defendeu não haver falha na prestação do serviço e ausência de comprovação de dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte autora, em réplica, rechaçou os argumentos da contestação e reiterou os termos da inicial, destacando a falha reiterada da requerida em cumprir, de forma tempestiva e contínua, o fornecimento do medicamento.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença rejeitando a preliminar de perda do objeto, ratificando a tutela concedida e majorando a multa diária para R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. No mérito, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida a fornecer o medicamento sob pena de bloqueio do valor correspondente, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a UNIMED interpôs Apelação Cível, sustentando: (a) perda do objeto, pois cumpriu a obrigação principal; (b) ausência de falha na prestação do serviço e de negativa de cobertura; (c) inexistência de nexo causal entre eventual omissão e o dano alegado; (d) inexistência de dano moral indenizável; (e) pedido de reforma da condenação em honorários sucumbenciais; e (f) pedido subsidiário de redução do valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, afirmando que a entrega da medicação se deu após a determinação judicial e que houve descumprimento reiterado da obrigação, inclusive após a concessão da tutela, o que evidencia falha na prestação do serviço. Sustentou que a responsabilidade da operadora é objetiva e que o dano moral é presumido diante da gravidade da situação e da interrupção do tratamento de doença grave. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0881386-22.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: JOSIANE TRINDADE DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

I. DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A apelante sustenta a perda do objeto pelo cumprimento da obrigação principal. O argumento não merece acolhimento.

A extinção do processo por perda superveniente do objeto, prevista no art. 485, VI, do CPC, pressupõe o desaparecimento completo e definitivo do interesse processual. Na hipótese vertente, o cumprimento tardio e irregular da obrigação não extingue o interesse jurídico da demandante, especialmente considerando o pedido cumulado de indenização por danos morais.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o mero cumprimento posterior da obrigação não afasta a responsabilidade civil pelos danos já causados pela mora. O descumprimento reiterado da determinação judicial evidencia a persistência da controvérsia e a necessidade de tutela jurisdicional efetiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO LIMINAR - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO LIMINAR NÃO POSSUI CARATER DEFINITIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - O cumprimento da obrigação determinada em sede de liminar, não acarreta a perda superveniente do objeto, sobretudo porque "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada", consoante art. 296 do CPC -Ainda que tenha sido cumprida a obrigação determinada em decisão liminar, certo é que tal decisum não possui caráter definitivo e o seu cumprimento não acarreta a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso. (TJ-MG - AC: 50002789420198130491, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 13/06/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023)

Rejeito a preliminar.

II. DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A caracterização da falha na prestação do serviço resta incontroversa nos autos. A documentação juntada pela autora demonstra de forma inequívoca os atrasos sucessivos no fornecimento do medicamento Adalimumabe, situação que se perpetuou mesmo após a concessão da tutela de urgência.

O tratamento da Artrite Reumatoide e Fibromialgia exige continuidade terapêutica, sendo inaceitável a interrupção do fornecimento de medicamento imunobiológico essencial. A alegação de "desabastecimento" não constitui causa excludente de responsabilidade, cabendo à operadora organizar sua cadeia de suprimentos para atender adequadamente aos usuários.

III. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado pela Súmula 608 do STJ. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

A conduta omissiva da ré configurou-se pelos atrasos reiterados no fornecimento da medicação. O dano moral caracterizou-se pelo sofrimento adicional imposto à autora, que experimentou crises dolorosas intensas e necessidade de uso de corticoides como paliativo. O nexo causal é evidente, pois a falta da medicação específica agravou o quadro clínico preexistente.

IV. DO DANO MORAL

O dano moral em casos de interrupção de tratamento de saúde essencial configura-se in re ipsa, independendo de comprovação específica. A jurisprudência pátria reconhece que a violação ao direito fundamental à saúde gera, por si só, abalo moral indenizável.

A situação vivenciada pela autora transcendeu o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro sofrimento psíquico diante da incerteza quanto à continuidade do tratamento de doença grave. A necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obter medicação essencial evidencia a gravidade da falha na prestação do serviço.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA PROVISÓRIA – EFEITO DEVOLUTIVO – DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – RISCO DE AGRAVAMENTO E MORTE DA PACIENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1 .012, § 1º, V e § 4º, do CPC, a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga a tutela provisória" tem apenas efeito devolutivo, podendo a eficácia da sentença ser suspensa somente se houver comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano. 2. A angústia decorrente da espera na autorização de fornecimento de medicamentos para paciente já acometido por doença grave, acarretando risco de morte, configura dano moral. Mantida a condenação em R$ 20 .000,00 (vinte mil reais).(TJ-AM - AC: 06354001120188040001 AM 0635400-11.2018.8 .04.0001, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 09/11/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2020)

V. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O valor fixado em R$ 15.000,00 a título de danos morais revela-se adequado e proporcional. A quantificação observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação, a condição econômica das partes e a necessidade de função punitivo-pedagógica da indenização.

A fixação do quantum deve desestimular condutas similares, sem configurar enriquecimento sem causa. O valor arbitrado atende a esses parâmetros, não justificando redução.

VI. DA MULTA DIÁRIA

A majoração da multa diária para R$ 5.000,00 mostrou-se necessária diante do descumprimento contínuo da determinação judicial. O juízo de origem agiu corretamente ao intensificar os meios de coerção, utilizando-se das ferramentas previstas no art. 537 do CPC e art. 84 do CDC.

CONCLUSÃO

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito aos fatos, fundamentando-se em prova robusta e jurisprudência consolidada. Os argumentos recursais não se sustentam diante da realidade probatória e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

A responsabilidade objetiva da operadora está caracterizada, o dano moral é presumível, e a conduta reiterada justifica a indenização e as medidas coercitivas aplicadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/08/2025